Tribunal: TCU
Processo: 001.879/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3902/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.879/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Berenice Batista Ferreira (XXX.253.425-XX); Cleopatra Conceicao Francisca da Silva (XXX.329.554-XX); Ines Zanolini de Vasconcelos (XXX.556.954-XX); Isabelita Conceicao Francisca da Silva (XXX.110.614-XX); Juvane Alves Ferreira (XXX.276.154-XX); Margareth Cassiano Rodrigues (XXX.987.204-XX); Marilda Rodrigues Cassiano de Sousa (XXX.254.004-XX); Marinalda Cassiano Costa (XXX.604.284-XX); Marli Cassiano Rodrigues (XXX.934.702-XX); Zuleide Silveira Bezerra de Moura (XXX.955.334-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.